Tribunal: TJBA
Processo: 8146901-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146901-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ESTELA OLIVEIRA SILVA CONDA Advogado(s):JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS SOBRE CAPITAL AMORTIZADO. ENCARGO ILEGAL QUE SE ASSIMILA À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA OU JUROS DE CARÊNCIA ABUSIVOS, INCIDENTES SOBRE PERÍODO JÁ QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RECÁLCULO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À LESÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada pela Mutuária contra o Agente Financeiro em razão da Cobrança de encargos ilegais, notadamente juros sobre parcelas antecipadamente quitadas, que teriam protraído a evolução do saldo devedor e levado à indevida inscrição do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito. A mutuária realizou o pagamento antecipado de R$ 12.000,00 em dezembro de 2020 para amortizar parcelas do contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 427.803.003), tendo a expectativa de não ter mais pagamentos até março de 2024, conforme cronograma fornecido pela própria instituição. Contudo, em agosto/setembro de 2022, foi surpreendida com aprovisionamentos diários de valores na conta corrente sob a rubrica "Empréstimos" e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando abusiva a cobrança de juros de carência sobre as parcelas antecipadas (período de 01/06/2021 a 03/06/2024), determinando o recálculo do saldo devedor e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Banco Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando a inexistência de cobrança de comissão de permanência, a legalidade dos encargos e a ausência de danos materiais e morais. II. Questão em discussão i. Se o Apelo deve ser conhecido quanto à discussão acerca dos encargos indevidos (Comissão de Permanência/Juros de Carência) incidentes sobre o valor amortizado da dívida. ii. Se restou configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil do Agente Financeiro, ensejando a manutenção da condenação ao recálculo da dívida e indenização por danos materiais. iii. Se a Cobrança Indevida e a Consequente Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito configuram dano moral indenizável e se o quantum arbitrado deve ser mantido. III. Razões de decidir O conhecimento do recurso cinge-se à análise da legalidade da cobrança de encargos sobre o período supostamente quitado antecipadamente pela mutuária, o que se assemelha a juros de carência ou a uma comissão de permanência disfarçada, bem como às consequências indenizatórias decorrentes. A pretensão recursal da Instituição Financeira de reformar a sentença de procedência deve ser infirmada, porquanto a despeito da divergência terminológica (Comissão de Permanência versus Juros de Carência), o cerne da lide repousa na ilicitude da manutenção da evolução fulminante dos juros sobre a parcela do capital que foi amortizada antecipadamente pela devedora, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao disposto no Artigo 52, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a redução proporcional dos juros na liquidação antecipada do débito. A prova dos autos demonstra que o pagamento de R$ 12.000,00, efetuado em dezembro de 2020, reduziu o saldo do capital (valor "seco" da dívida) para aproximadamente R$ 25.317,14, sendo prometida a quitação antecipada das parcelas até março de 2024. O Banco, no entanto, tratou o período subs equente ao pagamento antecipado não como quitação, mas como carência, continuando a incidência de juros sobre o saldo restante, como se o capital estivesse emprestado e rendendo juros normais, o que é demonstrado pelos lançamentos de "juros-crédito" e subsequentes "aprovisionamentos de empréstimos" na conta da mutuária até setembro de 2022 (ID 81346347), levando à mora. A conduta configura falha grave na prestação do serviço, pois inverteu a lógica da amortização antecipada, promovendo o enriquecimento sem causa do Banco ao cobrar juros sobre um período supostamente quitado ou amortizado. A declaração de inexigibilidade da cobrança de juros de carência (ou encargo de natureza equivalente) e o recálculo do saldo devedor, com a repetição dos valores indevidamente descontados ou aprovisionados na conta corrente da devedora, constituem a justa e devida reparação material, decorrente da ilicitude perpetrada. Os danos morais restaram inequivocamente configurados, ultrapassando o mero dissabor, dada a injusta inclusão do nome da mutuária em cadastro de inadimplentes e a necessidade de a consumidora despender tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo) para tentar, de forma reiterada, resolver um problema que foi integralmente causado pela falha administrativa e operacional da Instituição Financeira. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese Conhecer parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros ou encargo financeiro de carência sobre parcelas de mútuo antecipadamente amortizadas viola o Artigo 52, & 2º, do Código de Defesa do Consumidor e configura enriquecimento sem causa, devendo a Instituição Financeira promover o recálculo do saldo devedor e a restituição dos valores indevidamente cobrados. 2. A manutenção de cobranças indevidas e a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após amortização antecipada não reconhecida pelo fornecedor, configura dano moral indenizável, potencializado pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Artigo 98 e Artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil; Artigo 6º, incisos IV, V, VI e VIII e Artigo 52, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05163668320168050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombada sob o n.º 8146901-11.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada ESTELA OLIVEIRA SILVA CONDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07